Tribunal: TJMT
Processo: 1019313-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019313-15.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADA: THAIS FERREIRA DE OLIVEIRA
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de fixação dos honorários periciais em R$ 1.000,00 (um mil reais) e de intimação da agravante para efetuar o pagamento integral, no prazo de 10 (dez) dias.
A agravante sustenta que incumbe à agravada o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que deve ser imposto a ela os custos da perícia pretendida; argumenta que a agravado é beneficiária da assistência judiciária gratuita e, considerando o disposto no artigo 1o do Decreto Judiciário n. 858/2013, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e artigos 3o, V, da Lei n. 1.060/50, e 5o, LXXIV da Constituição Federal/88, é incontestável que a incumbência de custear a perícia médica é do Estado, concessor da gratuidade da justiça.
Alternativamente, pugna pela redução da prova pericial para R$275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), ou ainda, à quantia de R$370,00 (trezentos e setenta reais), conforme Resolução CNJ n. 232 de 13/07/2016. Requer a concessão do efeito ativo; no mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão, para determinar que a perícia seja custeada pela agravada, ou, que o Estado assuma as despesas periciais; ou ainda, alternativamente, que seja determinada a redução do valor para R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
É cediço que o art. 95, caput, do CPC estabelece que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
Na petição inicial, a agravada pugnou pela “realização da prova pericial para apuração do grau de incapacidade que acomete a parte autora, com a aplicação da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, conforme prevê o art. 373, §1o do NCPC, com a inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção da prova pericial, tomando por base, o princípio da razoabilidade, pois a seguradora Requerida detém melhores condições econômicas de patrocinar tal prova, que é indispensável, a fim de se apurar o grau de incapacidade, haja vista ser a parte autora hipossuficiente, alcançando assim a justiça gratuita.”
E a ré também pugnou pela produção de prova pericial:
“seja deferida a produção de todos os meios de provas admitidos em direito, especialmente: prova oral, consistente no depoimento pessoal da parte autora, sob pena de confissão; prova documental, pela juntada de novos documentos; e perícia médica judicial a realizar -se na parte autora, cujo ônus deverá ser distribuído conforme Arts. 373, I e 95 ambos do CPC, de acordo com o exposto alhures, para tanto, anexa à presente o Rol de Quesitos e indicação dos Assistentes Técnicos”.
Com efeito, em razão dos pedidos por ambos os litigantes, os honorários periciais devem ser rateados de modo igual entre eles.
Cito precedentes:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DAS CUSTAS – APLICAÇÃO LITERAL DO ART. 95 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que autor e ré manifestaram interesse na realização da prova pericial, a distribuição do custeio da prova deve ser conforme a disciplina do art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (N.U 1018156-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HONORÁRIOS CUSTEADOS UNILATERALMENTE PELA SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO PREVISTO NO ARTIGO 95, DO CPC – REDUÇÃO DA VERBA – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inversão do ônus da prova, por si só, não altera a obrigatoriedade do custeio dos honorários periciais. Além disso, consoante o disposto no artigo 95, do CPC, quando a perícia for requerida por ambas as partes ou determinada pelo julgador, de ofício, será rateada entre elas” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAI 1002045-16.2019.8.11.0000 – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 29/05/2019, publicado no DJE 04/06/2019).
O fato de ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça, não significa isenção ou a transferência à outra parte. Ademais, sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, os custos da perícia devem ser suportados pelo Estado de Mato Grosso.
Sobre a pretensão de redução dos honorários periciais, tem-se que foram arbitrados segundo o critério da razoabilidade, em razão da natureza e a complexidade do trabalho, o tempo exigido para a elaboração do laudo e o lugar da prestação do serviço, a fim de se obter de forma justa a remuneração pelo trabalho prestado.
Nesse sentido:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL POR AMBAS AS PARTES. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVEM SER RATEADOS ENTRE AS PARTES. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS QUE DEVEM SER SUPORTADA PELO ESTADO. ART. 95, §3o DO CPC. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO EM VALOR ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso dos autos a prova pericial foi requerida por ambas as partes, de forma que os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, e, sendo uma delas beneficiária da justiça gratuita a sua parcela deverá ser paga pelo Estado, consoante expressa previsão legal (art. 95, §3o do CPC). 2. Tendo em vista se tratar de perícia médica e considerando a complexidade do trabalho e o tempo para elaboração do laudo, mostra-se adequado o valor arbitrado na decisão agravada. 3. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido” (N.U 1015119-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2021, publicado no DJE 14/10/2021)
Assim, neste momento, não procede o pleito para redução dos honorários periciais.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro, em parte, a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença, em parte, dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 300, caput, ambos do CPC, defiro o pedido de efeito ativo apenas para determinar que os custos da prova pericial sejam rateados igualmente entre as partes, e sendo a agravada beneficiária da justiça gratuita sua parcela deverá ser paga pelo Estado, consoante expressa previsão legal (art. 95, §3o do CPC).
Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões.
Cuiabá, 03 de novembro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora